Tribunal: STF
Processo: RE 1587701
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 6):

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ. REINTEGRAÇÃO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 84/2014. APLICABILIDADE DA LEI 6.652/79. LEI 10.486/2002. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença proferida na vigência do CPC 2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3°, do NCPC. 2. A controvérsia restringe-se, portanto, à legislação aplicável ao ato administrativo de transferência para a reserva remunerada de policial militar do ex território federal do Amapá, se a lei 6.652/79 ou a Lei Complementar 84/2014 do Estado do Amapá. 3. Impõe-se observar que a prática do ato de transferência para reserva remunerada é de competência do Governador Estado do Amapá, cabendo à União (Ministério do Planejamento), a tomada de providências quanto ao pagamento dos proventos da inatividade, observados os termos da Lei 10.486/2002. 4. A própria União reconheceu, na esfera administrativa, através do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que a Lei Complementar nº 0084/2014 não é aplicável aos militares do Ex-Território Federal do Amapá no que diz respeito à transferência para a reserva remunerada. Prova disso é a conclusão do Parecer nº 01388/2017/SZD/CONJUR-MP/CGU/AGU. 5. Assim resta consignado que a Lei n. 6.652/1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima) é aplicável aos indigitados servidores, na medida em que não contrarie as disposições da Lei 10.486/12, diploma legal que regulamentou com exclusividade a remuneração dos militares do Distrito Federal e estendeu as vantagens e alterações ali trazidas ao regime jurídico dos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima, nos termos do seu art. 65, derrogando por incompatibilidade alguns dispositivos da Lei nº 6.652/79, com exceção do instituto da transferência para reserva remunerada. 6. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. 7. Apelações não providas. Sentença mantida.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 25).
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da CF/1988, a UNIÃO alega violação ao art. 31, caput, §2º, da EC 19/1998, defendendo a aplicação do art. 54 da Lei Complementar Estadual 84/2014 aos militares federais do extinto Território do Amapá cedidos ao Estado, “não havendo qualquer irregularidade que autorize a intervenção judicial para fins de anulação do ato praticado pelo Chefe do Executivo” com base na referida legislação (Doc. 27, fl. 6). 
Sustenta que “o processo administrativo que se pretende anular encontra-se em consonância com a legislação em vigor, em especial as legislações posteriores à Constituição Federal de 1988, entre as quais destacamos a Emenda Constitucional nº 19/1998, a Lei Federal nº 10.486/2002 e a Lei Complementar Estadual nº 0084/2014.” (Doc. 27, fl. 07).
Afirma que “nos termos da decisão emanada do próprio egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, (...) a Lei Federal nº 6.652/1979 não encontra-se mais em vigor, motivo pelo qual não assiste razão para sua aplicação em detrimento da Emenda Constitucional nº 19/1998, da Lei Federal º 10.486/2002, da Lei Complementar nº 0084/2014 e do Convênio firmado entre a União e o Estado do Amapá.” (Doc. 27, fl. 9). 
Em seguida, o RE foi admitido na origem e o autos foram encaminhados ao STF (Doc. 30).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 9):

“V - DA REPERCUSSÃO GERAL. O presente recurso extraordinário também atende ao pré-requisito da repercussão geral da matéria abordada, conforme exigência do § 3º do art. 102 da CF/88 e do art. 1.035 do CPC/15. 
Nos termos do § 1º do art. 1.035 do CPC/15, considera-se haver repercussão geral quando verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 
Nesse sentido, a simples constatação de que a referida decisão afeta as finanças públicas, isto é, o próprio Erário, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa (questão relevante do ponto de vista econômico), na medida em que a Fazenda Pública em juízo defende o interesse público, que é, por definição, indisponível.
No caso, há que se levar em conta também o elevado potencial multiplicador da presente demanda, bem como a importância da matéria dado o caráter indisponível do patrimônio público, vez que se trata de ponto a ser definido e que tem repercussão em inúmeras lides em que a União é parte.
(...)
Sob outro prisma, percebe-se que a demanda posta nos autos ainda traz relevante repercussão no que se refere ao debate das questões jurídicas levantadas e decididas. Frente a essa consideração, impõe-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais (orçamento público), econômicos (disponibilidade financeira) e jurídicos (jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte em sentido oposto ao do acórdão recorrido). 
É pertinente que se repita que não se vislumbra apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região. 
Isso porque, a se manter o entendimento ora atacado, muitos outros exequentes de ação coletiva buscarão afastar o entendimento do STF.
Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
Destarte, requer a recorrente, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do presente recurso, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei. 
Assim, presentes os requisitos próprios, necessários e suficientes à admissibilidade e ao cabimento do recurso extraordinário interposto pela União.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença  que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato que transferiu a parte autora ex-officio para a reserva remunerada com fundamento na Lei Complementar nº 84/2014 e determinou sua reintegração ao serviço ativo, bem como determinou à União que lhe pagasse a diferença remuneratória referente a cada mês que passou na inatividade. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fl. ):

“A controvérsia restringe-se (...) à legislação aplicável ao ato administrativo de transferência para a reserva remunerada de policial militar do ex território federal do Amapá. Cabe ressaltar que os policiais militares do Ex-Território Federal do Amapá compõe um grupo sui generis, que possuem regime jurídico dúplice conforme demonstrado pela União no Parecer nº 110/2011/DECOR/CGU/AGU. 
Impõe-se observar que a prática do ato de transferência para reserva remunerada é de competência do Governador Estado do Amapá, cabendo à União (Ministério do Planejamento), a tomada de providências quanto ao pagamento dos proventos da inatividade, observados os termos da Lei 10.486/2002. 
O artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e o artigo 29 da Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007 dispõem que os Policiais Militares do Ex-Território do Amapá, ainda que cedidos ao Estado, são servidores Federais, sendo a eles aplicada a legislação federal. A lei autoriza ao Estado à prática de atos administrativos, não cabendo vinculação à legislação estadual. Nesse sentido, por se tratarem de servidores Federais, afasto a alegação de ilegitimidade da União suscitada pelo Estado do Amapá. Ademais, a própria União reconheceu, na esfera administrativa, através do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que a Lei Complementar nº 0084/2014 não é aplicável aos militares do Ex-Território Federal do Amapá no que diz respeito à transferência para a reserva remunerada. Prova disso é a conclusão do Parecer nº 01388/2017/SZD/CONJUR-MP/CGU/AGU. 
Assim, resta consignado que a Lei n. 6.652/1979 (Estatuto dos Policiais Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima) é aplicável aos indigitados servidores, na medida em que não contrarie as disposições da Lei 10.486/12, diploma legal que regulamentou com exclusividade a remuneração dos militares do Distrito Federal e estendeu as vantagens e alterações ali trazidas ao regime jurídico dos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima, nos termos do seu art. 65, derrogando por incompatibilidade alguns dispositivos da Lei nº6.652/79, com exceção do instituto da transferência para reserva remunerada.
(...)
Na hipótese, portanto, tenho que a legislação aplicável ao procedimento de transferência para a reserva remunerada (a pedido ou de ofício) de servidores integrantes da carreira militar do extinto Território Federal do Amapá é a legislação federal, Lei nº 6.652/79, no que não contrarie os ditames da Lei nº 10.486/12, e não a estadual (Lei Complementar nº 84, 7 de abril de 2014), devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos. 
Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. 
Ante o exposto, nego provimento às apelações.”

Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Transferência compulsória para reserva. Competência do ente estadual. Incidência das Súmulas 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 3. Descabe recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional (Leis federais n. 6.880/1980 e 13.954/2019; Lei estadual n. 5.301/1969). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STF, Súmula 279; STF, Tema 280 da repercussão geral.” (ARE 1576303 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-03-2026)

No mesmo sentido: RE 1587418 / AP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN - PRESIDENTE, DJe de 26/02/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente